Tribunal: TJMT
Processo: 1022988-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022988-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (EMBARGANTE), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), EVA OVINSKI - CPF: 553.958.729-49 (EMBARGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO PARA RETIRADA DE PROCESSO DE PAUTA VIRTUAL. IMPEDIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela empresa Expresso São Luiz Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sustentando nulidade por ausência de análise de requerimento para retirada do processo de pauta virtual, impedindo a realização de sustentação oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa em decorrência do julgamento virtual do recurso, sem apreciação do pedido de retirada da pauta para realização de sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, mas constatado o prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pela não apreciação do pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual.

4. O direito de realização de sustentação oral é prerrogativa assegurada à parte e sua violação implica nulidade do julgamento, nos termos do art. 278 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Embargos de Declaração acolhido para declarar a nulidade do julgamento realizado no dia 05/11/2024, com retorno dos autos à conclusão para novo julgamento, garantindo-se a sustentação oral.

Tese de julgamento:
"A ausência de apreciação de pedido tempestivo para retirada de processo da pauta virtual, impedindo a realização de sustentação oral, viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade do julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 278.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, EDcl-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câmara Cível, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Expresso São Luiz Ltda., em face do acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 251899673, 01/06).

A Embargante defende a nulidade do acórdão, já que requereu a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, com vistas a fazer sustentação oral, mas não foi analisado o seu requerimento.

Afirma que o acórdão foi omisso, já que os argumentos, relativos ao pensionamento.

A Recorrida não apresentou contrarrazões (id. 257862178, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Expresso São Luiz Ltda., em face do acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em tela, a Embargante defende a nulidade do acórdão, já que
requereu a retirada do processo da pauta virtual, com vistas a fazer sustentação oral, mas o pleito não fora analisado, culminando com o julgamento sem a participação de seu advogado.

Em que pese à alegação da Embargante, denota-se do acórdão recorrido que inexiste quaisquer dos vícios, esposados no artigo 1.022, do CPC.

Entrementes, verifica-se que, de fato, a Embargante protocolou, no dia 30/10/2024, portanto, antes do dia designado para o julgamento do RAI, por ela manejado, uma petição, pugnando pela retirada do recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência, já que pretendia fazer sustentação oral (id. 249698697, pág. 01).

O pedido não fora apreciado, o que culminou com o julgamento virtual sem que o patrono da Recorrente fizesse a sustentação oral.

Nessa quadra, em virtude de ser inquestionável o direito de o patrono da Embargante ser ouvido em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 05/11/2024 deve ser declarado nulo, ainda que não exista no acórdão embargado nenhum dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE - PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Dispõe O artigo 278 do Código de Processo dever ser suscitada a nulidade na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos, sendo cabível por isso a oposição dos embargos de declaração.
II - Se a parte exerceu, na forma regimental, prerrogativa de oposição ao julgamento virtual, a fim de valer-se de seu direito de presenciar o julgamento por videoconferência, deve ser desconstituído o acórdão a fim de que possa ser designada nova sessão de julgamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câmara Cível, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024). (Negritei).

Forte nessas razões,

ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Expresso São Luiz Ltda., para declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 05/11/2024. Fica prejudicada a apreciação dos demais pontos suscitados.

Transitado em julgado, retornem-se os autos à conclusão para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025